Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Trabalho fixo. Requisitos. Detração. Medida cautelar de recolhimento noturno. Gratuidade de justiça.
1 – Ao apenado que não comprova trabalho fixo, conforme exigido no Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E o apenado, que cumpre pena no regime semiaberto em estabelecimento adequado e em gozo de benefícios externos, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP).
2 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
3 - Não se computa na pena privativa de liberdade (art. 42 do CP) tempo de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e monitoramento eletrônico, por não implicar em efetiva privação da liberdade do apenado e, portanto, antecipação de cumprimento de pena.
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5 - Agravo não provido.